Tribunal: TJSP
Processo: 1500330-52.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Receptação dolosa - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do réu, bem como seu dolo - Impossibilidade de desclassificar para a forma culposa – Penas e regime inicial fixados com critério - Recurso não provido.